Tribunal: TJES
Processo: 5007654-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007654-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA DA CONCEICAO BRITO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007654-17.2024.8.08.0000

EMBTE
:
CREUZA DA CONCEIÇÃO BRITO

EMBDO
:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPRESSO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDEFERIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por parte agravante contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento, sem apreciar pedido expresso de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado tanto em primeiro grau quanto no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça e, em caso positivo, se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça foi expressamente formulado na minuta do agravo de instrumento, impondo-se sua apreciação pelo órgão julgador.

A ausência de manifestação sobre o requerimento caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento do benefício somente é admissível quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica na espécie.

A gratuidade da justiça não se confunde com miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Reconhecida a omissão e presentes os requisitos legais, é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de pedido expresso de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo o indeferimento do benefício apenas quando existirem elementos nos autos que infirmem tal presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.963.360/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.099.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007654-17.2024.8.08.0000

EMBTE
:
CREUZA DA CONCEIÇÃO BRITO

EMBDO
:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por

Creuza da Conceição Brito Ignacio
,
eis que irresignada com o acórdão proferido pelo d. Órgão colegiado, onde o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, sem, contudo, apreciar o pedido de
gratuidade da justiça
.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o requerimento de justiça gratuita apresentado tanto em primeiro grau quanto no agravo;
(ii)
a ausência de manifestação expressa viola o art. 1.022, II, do CPC;
(iii)
o pedido possui relevância, pois a recorrente declarou hipossuficiência e requereu o benefício de forma regular;
(iv)
o vício necessita ser sanado para que conste apreciação explícita do pleito;
e que (v)
deve ser deferida a assistência judiciária gratuita diante da condição econômica comprovada.

Entendo que com razão a Embargante, porquanto na minuta de seu agravo de instrumento há expresso requerimento
de gratuidade da justiça não analisado no acórdão recorrido, o que, doravante, passo a fazê-lo.

O
art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

E
ntretanto, não obstante a dinâmica acima, ao
julgador
é autorizado
indeferir o pedido
de gratuidade
apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

A propósito, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Registre-se que o
conceito de pobreza,
na acepção jurídica do art.

98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
penúria ou miséria absoluta
,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

N
a espécie,
a despeito da omissão acerca da renda familiar, bem como de eventual patrimônio d
a embargante
agravante, n
ão há

elementos
nos autos
que desconstituam a presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência econômica
apresentada,
o que determina o deferimento do beneplácito perquirido.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada e, com efeito, conferindo-lhe efeitos infringentes, deferir a gratuidade da justiça à embargante/agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.